Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PUBLICAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a deserção do recurso e dele não conheceu.
2. Ausente a demonstração da irregularidade nas publicações, em uma vez observado que foram efetivamente realizadas no Diário de Justiça, com expressa referência aos patronos da parte, não há que se falar em vício insanável, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.